Tribunal: STF
Processo: Rcl 40074
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0003001-38.2014.503.0181.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 18)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 22)
    Citada, a beneficiária Cristina Martins Fernandes deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 25. Já a interessada, A&C Centro de Contratos S.A., não foi localizada, conforme eDOC 23.
    É o relatório.
    Decido. 
    Observo que a reclamante reitera questão contida nos autos da Reclamação 36.078, de minha relatoria. Destaco, ainda, que as petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico.
    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 19.836/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.3.2016; entre outros.
    Desse modo, casso a liminar anteriormente deferida (eDOC 18) e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Oficie-se ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região acerca do conteúdo desta decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.